Tribunal: TJES
Processo: 5004464-77.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004464-77.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR EGIDIO POLIDO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR.

(1) TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA NARRA QUE CONTRATOU POR TELEFONE 2 (DOIS) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS JUNTO AO REQUERIDO, COM PRESTAÇÕES DE R$130,00 R$308,00 MENSAIS, ADUZ QUE NO DIA 26/02/2020 REALIZOU A QUITAÇÃO ANTECIPADA DE UM DOS EMPRÉSTIMOS, EFETUANDO O PAGAMENTO DE R$ 4.860,51 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA REAIS, CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO EMPRÉSTIMO COM MENSALIDADE NO VALOR DE R$ 130,00. RELATA QUE O REQUERIDO CONTINUA EFETUANDO OS DESCONTOS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO JÁ QUITADO. DIANTE DA SITUAÇÃO, AJUIZOU A PRESENTE LIDE, PLEITEANDO EM SEDE DE LIMINAR QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE EFETUAR DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO RELATIVO AO EMPRÉSTIMO QUITADO (PRESTAÇÃO NO VALOR DE R$ 130,00), BEM COMO SE ABSTENHA DE EFETUAR RESTRIÇÃO NO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. E AO FINAL REQUER, QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA, COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. REQUER AINDA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NO VALOR DE R $10.000,00, BEM COMO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(2) ANTÍTESE.
O REQUERIDO CONFIRMA QUE O AUTOR QUITOU O EMPRÉSTIMO NO DIA 26/02/2020, CONTRATO DE Nº. 603103965, FIRMADO EM 05/11/2019 EM 72 PARCELAS DE R $130,00 (CENTO E TRINTA REAIS). AFIRMA QUE A OPERAÇÃO PERMANECEU AVERBADA PERANTE O ÓRGÃO PAGADOR, E POR ESTE MOTIVO AINDA HOUVE DESCONTO NA FOLHA 02/2020. A MARGEM FOI EXCLUÍDA NO DIA 03/03/2020, ENTRETANTO, HOUVE UMA FALHA NO PROCESSO DE DESAVERBAÇÃO DO CONTRATO. ALEGA AINDA QUE O DESCONTO EFETUADO NA FOLHA 02/2020 JÁ FOI RESSARCIDO A PARTE AUTORA. ARGUI TAMBÉM A REQUERIDA A INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. ANEXADO AOS AUTOS O CONTRATO (ID.: 2307603), O COMPROVANTE DA
TED

REFERENTE AO VALOR DE R$ 4.671,22 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) (ID.: 2307605) E O COMPROVANTE DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DESCONTADA INDEVIDAMENTE, NO VALOR DE R$ 130,06 (CENTO E TRINTA REAIS E SEIS CENTAVOS), PAGO DA DATA DE 12/06/2020 (ID.:2307607).
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, diante da ausência de interesse processual, referente a restituição do valor de R$ 130,00 descontado após a quitação do contrato de nº 603103965, DECLARO, EX OFFICIO, a Ausência de Interesse Processual, e via de consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO sem RESOLUÇÃO DE mérito em relação a esse pedido, conforme o disposto no art. 485, inciso VI e parágrafo 3º do CPC/2015. E por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais para: 1) DECLARAR a inexistente de dívida do Autor referente ao contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes de nº 603103965, contrato discutido nessa lide. 2) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de restituição em dobro. 3) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano moral. Em consequência, declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”
(4) RECURSO AUTOR.
SUSTENTA SOBRE O DIREITO DO RESSARCIMENTO NA FORMA REPETIDA DO INDÉBITO. ALEGA A NOTÓRIA OCORRÊNCIA DO DANO INDENIZÁVEL. REQUER PELA PROCEDÊNCIA DO RECURSO, PARA QUE SEJA REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, DEFERINDO DE FORMA INTEGRAL OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SUMA, REQUER A NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.
(6) MÉRITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, NOTÁVEL É A INCONTROVÉRSIA SOBRE A QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, REFERENTE AO CONTRATO DE N° 603103965. NO QUE TANGE AO DESCONTO INDEVIDO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NO VALOR DE R$ 130,06, VERIFICO QUE O MESMO FOI RESSARCIDO NO MÊS DE JUNHO DAQUELE ANO (ID.: 2307607). A SENTENÇA DE PISO DECLAROU
EX OFFICIO
A AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À REFERIDA PARCELA, O QUE ENTENDO SER PERTINENTE. QUANTO AO RESSARCIMENTO EM DOBRO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA EM SEDE RECURSAL, TENHO QUE TAL PEDIDO NÃO MERECE PROSPERAR, POSTO QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DO BANCO PARA QUE SE CONFIGURE O CABIMENTO DE TAL INSTITUTO. QUANTO À VERBA INDENIZATÓRIA APELADA PELO REQUERENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A MESMA NÃO MERECE ACOLHIMENTO, HAJA VISTA NÃO TER OCORRIDO NENHUMA INSCRIÇÃO DOS DADOS DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, TAMPOUCO RESTOU COMPROVADO QUE O FATO EXPERIMENTADO PELO MESMO TENHA ENSEJADO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. PORTANTO, APÓS VASTA ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO QUE DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA ORA GUERREADA, EM SUA INTEGRALIDADE, SENDO INDEFERIDO PORTANTO, O PEDIDO FEITO PELO AUTOR, EM SEDE RECURSAL.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE
10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.